Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pela devedora em cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravante, em execução de dívida de natureza não alimentar e após a frustração de outros meios executórios, compromete sua subsistência digna e a de sua família, justificando a redução ou desconstituição do percentual da penhora
III. Razões de Decidir
3. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV, do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
4. Não obstante a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, excepcionalmente, é possível a constrição parcial da verba remuneratória do executado, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, comportando a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC relativização, mediante ponderação de princípios, cuja análise requer o cotejo da situação casuística.
5. Considerando que o credor agravante está tendo o seu direito creditício obstaculizado mesmo diante do fato de a devedora auferir uma renda elevada, podendo esta responder pelas obrigações outrora assumidas, a penhora de quantia módica de seus rendimentos não aparenta ferir a dignidade da pessoa humana no caso em concreto, servindo também ao propósito de evitar o enriquecimento sem causa do devedor.
6. Na hipótese, razoável e proporcional a redução do percentual de penhora dos rendimentos da devedora para o patamar de 10% (dez por cento), pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência da devedora e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A relativização da impenhorabilidade encerra excepcionalidade que, à luz do caso concreto, após esgotados os demais meios executórios, observada a realidade financeira do devedor, em uma contabilidade mínima entre seus gastos e suas despesas, permitirá o afastamento da regra geral imposta pelo legislador na direção de impedir a penhora de valores decorrentes de verba salarial.
Legislação relevante citada: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023. Acórdão no 768302, Desembargadora ANA CANTARINO. Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Acórdão 1875117, 07134428320248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Acórdão 1847068, 07418286020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024.